Tribunal: TJBA
Processo: 8007186-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8007186-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RONALDO FERREIRA DE CRISTO e outros (8) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidores estaduais em face do Estado da Bahia, sob o fundamento da ocorrência de prescrição quinquenal. A sentença reconheceu que o prazo para ajuizamento da execução findou-se em 05.2019, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da ação coletiva em 06.05.2014. O recurso alega que o trânsito efetivo deu-se em 21.01.2018, tornando a execução tempestiva, ajuizada em 23.01.2023. Em contrarrazões, o apelado sustenta litispendência e requer extinção sem julgamento de mérito quanto ao autor ABEL MARQUES LEÃO, que depois desistiu da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução individual ajuizada em 23.01.2023 está prescrita, considerando o trânsito em julgado da ação coletiva em 21.01.2018; e (ii) saber se a existência de litispendência em relação a um dos autores impede o prosseguimento do feito quanto aos demais. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial da prescrição quinquenal, conforme o Tema 877/STJ, deve ser fixado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. A sentença coletiva transitou em julgado em 21.01.2018. A execução foi ajuizada em 23.01.2023, após expirado o quinquênio legal, configurando prescrição. A jurisprudência do TJBA e do STJ corrobora o entendimento de que o prazo deve ser rigorosamente observado, ainda que a data indicada na sentença tenha sido incorreta. A ilegitimidade ativa e a necessidade de filiação à APLB para fins de execução do título coletivo são objeto do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000, mas tal questão não foi enfrentada na sentença, razão pela qual não é possível sobrestar o feito nem analisá-la nesta instância. Quanto à litispendência de um dos apelantes, o mesmo desistiu da execução, a qual foi homologada e excluída do polo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional de cinco anos para o cumprimento individual de sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do Tema 877/STJ. 2. Ajuizada a execução após o quinquênio legal, configura-se a prescrição da pretensão executória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 487, II, 982, I e 998; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no REsp 1.957.173/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 26.09.2022; TJBA, APL 81385655220218050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 01.12.2022; TJBA, APL 81104889620228050001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007186-17.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante, o RONALDO FERREIRA DE CRISTO E OUTROS e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, corrigindo o fundamento da sentença, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a declaração de prescrição da pretensão executória, para extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA